Tribunal: TJDFT
Processo: 0719160-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719160-29.2022.8.07.0001 APELANTE: HERBERT MONTEIRO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PROCESSO QUE INVESTIGA A SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE ESTELIONATO E DE LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser restituído ao recorrente o veículo apreendido em processo que apura a prática de crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, de estelionato e de organização criminosa, mormente porque, além de a aquisição lícita do bem não ter sido suficientemente comprovada pelo recorrente, as circunstâncias da apreensão do carro na casa do réu e a apuração realizada sob o crivo do contraditório nos autos principais demonstram que o automóvel era utilizado por um dos acusados na prática do crime de lavagem de dinheiro. 2. Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento da restituição do bem. O recorrente alega violação aos artigos 120, §§4o e 5o, e 123, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso dos autos “o veículo já foi devidamente identificado e já resta comprovado pelas provas que por agora se anexam, que a sua propriedade não é de nenhum dos autores do crime. Destarte, não há qualquer razão lógica para a manutenção da medida de apreensão do bem, visto que quem pleiteia sua restituição é terceiro de boa-fé, que apenas se prejudica com a referida medida constritiva.” (id 40408697, pág. 25). No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 120, §§4o e 5o, e 123, ambos do Código de Processo Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao cabimento da constrição, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012